Tribunal: TJBA
Processo: 8032004-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032004-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO, BIANCA DE BARROS MACCHIONI

APELADO: LUA HERNANDES NOVAES RAMOS

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPORTAMENTO DO AUTOR QUE INDICA INTERESSE EM CONTRATAR. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO OPORTUNIZADA E NÃO REALIZADA. COBRANÇAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8032004-33.2023.8.05.0001, em que são apelantes a SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA e a SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelado LUÃ HERNANDES NOVAES RAMOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça